Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008102-70.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRUPO SAO PAULO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.247.144/0001-02 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (RECORRIDO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS ROSA - CPF: 112.107.996-26 (ADVOGADO), YURI LUNA DIAS - CPF: 077.319.186-02 (ADVOGADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (REPRESENTANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente Arcelormittal Brasil S.A, ora embargante, alegando suposta contradição e omissão no acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei n. 9.099/95, julgo PACIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 14.253,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta e três reais), à título de dano material, cuja correção monetária deverá ser feira pelo INPC, a partir da data da presente sentença e juros de mora

de 1% ao mês, a contar da citação;

O Embargante sustenta que há omissão no voto embargado sob o argumento de que “
as fotografias que acompanharam a Inicial não são aptas a comprovar que supostos danos nos caminhões do Embargado foram causados por ferro gusa, já que as pequenas pedras não são capazes de criar furos no assoalho do caminhão e tampouco furar o pneu do veículo
”, bem como que o documento administrativo juntado aos autos se trata de documento antigo, não sendo apto para fundamentar a decisão.

Devidamente intimado, o Recorrido deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1008102-70.2021.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Arcelormittal Brasil S.A

Embargado(s):

Grupo São Paulo Transporte LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Consta fundamentado no voto embargado que:

Analisando os autos, verifico que houve a realização da audiência de instrução e julgamento, na qual houve foi ouvida a testemunha Marcos Roberto Cardoso, motorista do caminhão que presenciou os fatos descritos nos autos.

Do depoimento do Sro Marcos Roberto Cardoso extrai-se que este presenciou os fatos, tendo informado que antes da descarga é feita uma breve vistoria pelo próprio motorista e logo após a descarga constatou-se os danos materiais, tendo acionado um funcionário da empresa e sido lavrado um documento administrativo quanto os danos materiais e foi informado de que tais fatos seriam repassados para a diretoria da empresa, tendo repassado toda a situação ao seu contratante.

Verifico nos autos que a narrativa prestada pelo motorista corrobora com o conjunto probatório encartados nos autos, isto porque, na impugnação a contestação, houve a juntada de documentos denominados “pagamento de avarias em veículos”, constando especificamente as avarias narradas, bem como se trata de documento administrativo emitido pela Recorrente Arcelormittal.

Quanto à alegação de que o documento administrativo é antigo e não apto para nortear o voto proferido por este magistrado, verifico que se trata de documento confeccionado na data dos fatos, portanto, a sua análise é plenamente válida para o deslinde do feito.

Desta forma, não subsiste a alegação de ausência de fundamentação, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses da Embargante, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a alegada omissão.

Outrossim,
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, OS REJEITO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025